Tribunal: TJMT
Processo: 1013327-40.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME - CNPJ: 26.573.329/0001-35 (RECORRIDO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Sessão 13/12/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Deu provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vista dos autos. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: aguardo pedido de vista. Sessão do dia 30/05/2023 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Deu provimento ao recurso (sessão do dia 13/12/2022) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Peço vênia ao Relator, para divergir do voto e negar provimento ao Recurso (voto anexo). 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Acompanho a divergência.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DANO MATERIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – BANCO QUE NÃO COMPROVOU QUE AS OPERAÇÕES FORAM EFETUADAS POR TELEFONE CELULAR HABILITADO PELA CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RISCO DA ATIVIDADE - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO IMPROVIDO.

Se a consumidora nega que ter efetuado as transferências via PIX, e afirma que o aparelho celular utilizado para efetuar a transações é desconhecido, incumbe ao Banco comprovar que as operações foram realizadas via telefone celular habilitado pela correntista.

Ausente a prova que o celular utilizado para efetuar as transferência via PIX não reconhecidas, foi habilitado pela correntista considera-se que houve falha na prestação do serviço, e, diante do risco da atividade, emerge o dever de indenizar, dos valores transferidos para desconhecidos.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ)

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

T Trata-se de ação de indenização por danos materiais proposta por CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME, em desfavor de STONE PAGAMENTOS S.A, por golpe sofrido através de estelionatário mediante acesso a conta bancária e a realização de vários PIX no valor total de R$ 38.539,96 (trinta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para condenar a Recorrente a indenizar a Recorrida no valor de R$ 38.539,96 (trinta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) a titulo de danos materiais.

O Recorrente STONE PAGAMENTOS S.A, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

O Recorrido sustenta ter sido vítima de falha do sistema de segurança da instituição bancária, em que fraudadores tiveram acesso a sua conta bancária e realizaram 08 (oito) pix totalizando a quantia de R$ 38.539,96 (trinta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), entre os dias 04 à 09 de fevereiro de 2022.

Ocorre que o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a inferir a falha do sistema de segurança, do contrário, o Recorrente trouxe aos autos a comprovação de que o equipamento eletrônico utilizado para realizar as operações financeiras fraudulentas foi autorizado pelo equipamento eletrônico “matriz” de titularidade da Recorrida.

Por evidente que não há como inferir falha no sistema de segurança, mas sim que a própria Recorrida de alguma forma seguiu as instruções de fraudadores ou acabou por acessar aplicativos potencialmente inseguros, dando livre acesso aos fraudadores em sua conta bancária.

Ademais, ao analisar as provas que instruem a inicial, verifico que a empresa Recorrida apenas realizou boletim de ocorrência no dia 18 de fevereiro de 2022, ou seja, passados mais de 09 (nove) dias da ultima transação fraudulenta, o que impediu que a empresa Recorrente pudesse tentar recuperar os valores transferidos.

Outrossim, é visível que o Recorrido foi vítima de golpe praticado por terceiros e identificado pelas transações bancárias.

Nesse sentido, entendo que a Recorrente não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da Recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada a Recorrente e a instituição financeira.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que o Recorrido foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão da Recorrente.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ESTELIONATO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. GOLPE DO MOTOBOY. DEVER DE GUARDA E ZELO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 1. A autora narra que recebeu uma ligação, supostamente de um funcionário do banco requerido, informando que havia sido feita uma compra em seu cartão, no valor de R$ 1.733,00, perguntando se estava correto, no que respondeu que não tinha sido efetuada por ela. Foi solicitado, então, para o cancelamento dos cartões, que eles fossem entregues para um motoboy, que seria enviado pelo banco. A autora entregou o cartão, somente depois se dando conta que tinha sido vítima de um golpe. Alega que os golpistas realizaram saques de sua conta, restando um prejuízo material de R$ 3.600,00. Afirma a fragilidade do sistema antifraude do banco, pois não detectou qualquer anormalidade. Aduz que não foi tomada nenhuma providência, mesmo após comunicação da irregularidade. 2. A parte ré alega que o banco não pode ser responsabilizado, pois é impossível que alguém, sem conhecer a senha e possuir o cartão, tenha como realizar saques. Aduz que a autora entregou o cartão e que a situação não corresponde a furto, roubo ou perda do cartão, mas sim estelionato, na qual não está previsto na proposta de seguro do cartão. Sustenta que a demandante não agiu com zelo, o que configura culpa exclusiva do consumidor, hipótese de excludente de responsabilidade do artigo 14, §3o, do CDC. 3. No caso em apreço, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC. Assim, não é possível aplicar a súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco, pois a autora não agiu com zelo ao entregar o cartão de crédito para terceiro. Em que pese alegado pela recorrente que em nenhum momento forneceu a senha, a entrega do cartão foi crucial para consumação da fraude. Assim, não é possível eximir a responsabilidade da demandante, ante o prejuízo obtido. 4. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, No 71007357080, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 20-06-2018).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso inominado no

1013327-40.2022.8.11.0002

Recorrente:

STONE Pagamentos S.A. (“STONE”),

Recorrida:

Centro de Formação de Condutores Interlagos Ltda. - ME

Juiz Relator:

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Primeiro Vogal:

Valmir Alaércio dos Santos

VOTO VISTA

Relatório:

Colendos pares.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial, eis o que consta na parte dispositiva:
“Em face do exposto, rejeito as preliminares, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
procedentes
os pedidos para condenar a restituição do valor subtraído indevidamente, em razão de fraude bancária, R$ 38.539,96 (trinta e oito mil e quinhentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), a contar da data do desfalque, acrescido de correção monetária e juros legais desde a citação”.

O Relator, em seu voto, deu provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira e julgou improcedentes os pedidos formulados a petição inicial, por reconhecer ter havido culpa da empresa Recorrida. Pedi vistas para melhor análise das provas existentes nos autos e reflexão.

Depois de analisar todos os documentos, entendi que para proferir meu voto com maior segurança seria imprescindível que fossem juntados aos autos informações sobre a transferência no valor de R$ 7.122,45, destinada à própria Recorrida, realizada por meio de PIX, em 03/02/2022, dia anterior ao início das transações alegadas como fraudulentas. Por isso, converti o julgamento em diligência e determinei que o Banco Recorrente, efetuasse a juntada aos autos do comprovante da referida transferência, constando informações sobre o ID do dispositivo utilizado para sua realização, inclusive o seu modelo, tal como juntado na contestação no {ID. 89198656 - Documento de comprovação – (DOCUMENTOS DE APROVAÇÃO)} referente às transações objetos de impugnação.

Após a juntada do mencionado documento pelo Banco Recorrente, sobre o mesmo se manifestou a empresa recorrida, onde diz que todas as operações de transferência sempre foram realizadas para outra conta de sua titularidade, nunca para de terceiros.

Alega que os únicos dispositivos cadastrados, confiáveis e aptos a realizarem transações são:
Smartphone Xiaomi redmi8a
(device primário) que pertence a Proprietária Sra Marinês Bevilacqua e
Smartphone Apple Iphone 11
que pertence a Proprietária Karla Bevilacqua Barroso da Silva, ou seja, equipamentos diversos daquele que autorizou e realizou as transações clandestinas que estão sendo contestadas na presente demanda.

Assevera que a Recorrente, no id. 157815681, trouxe o documento determinado, e é prova inconteste, pois demonstra que o dispositivo que a Recorrida utiliza para validar suas transações, é diverso daquele que foi utilizado para realizar a fraude ocorrida na conta corrente da empresa

Afirma que em conformidade com ID 149578898 (página 01), acostado pela Recorrente, é possível identificar alguns dispositivos, como o device primário, o dispositivo confiável, este autorizado pelo device primário e um dispositivo não cadastrado.

Argumenta que o dispositivo chamado device primário, conhecido como aquele que permite o acesso de outros dispositivos ao sistema, bem como os referidos dispositivos confiáveis, já o terceiro dispositivo
Apple Iphone 14,3
, como desconhecido pela Recorrida e nomeado como não cadastrado foi o utilizado para validar a fraude que suprimiu indevidamente os valores da conta da empresa Recorrida.

Diz que a própria Recorrida no id. 149578898 colaciona os documentos que demonstram que as transações indevidamente realizadas, foram autorizadas pelo dispositivo
Apple Iphone 14,3
, Id do dispositivo (A6E08759-C415-49A2-B081- C54BAD655970-672-000000655F646BE0), desconhecido e não cadastrado, ou seja, as transações fraudulentas não foram realizadas pelos dispositivos autorizados pela Empresa Recorrida.

Afirma que no ID 149578898 (página 4) é possível verificar que o Id do dispositivo utilizado pelos fraudadores é correspondente ao dispositivo NÃO CADASTRADO,
Apple Iphone 14,3
acima mencionado.

Explica que além de não ter sido qualquer aparelho da Recorrida que realizou a transação fraudulenta, em momento algum o device primário autorizou o acesso deste dispositivo ao sistema, fato que por si só, demonstra a falha na segurança de proteção de dados cadastrais pela Recorrente, conforme documento acostado nesta manifestação.

A Recorrente foi intimada para se manifestar sobre os documentos por ela juntados e disse: “
Vem a ré, respeitosamente, diante do despacho, informar que reitera todos os termos apresentados em defesa, e não possui mais provas para produzir”.

É o relatório

A Recorrida alega que no mês fevereiro/2022 foi vítima de golpe/furto em sua conta corrente, e, conforme extrato bancário do referido mês, foram realizadas diversas operações desconhecidas, por meio de PIX, totalizando o valor de R$ 38.539,96, abaixo relacionadas:

DATA

HORÁRIO

VALOR R$

BANCO

DESTINATÁRIO

04/02/2022

14:53:15

29.122,68

C6 S.A.

Yago Antonio Barbosa da Silva

04/02/2022

14:54:09

316,28

C6 S.A.

Yago Antonio Barbosa da Silva

07/02/2022

07:37:21

1.721,00

C6 S.A.

Yago Antonio Barbosa da Silva

07/02/2022

08:14:32

640,00

C.E.F.

Miriam Farias Alves

08/02/2022

15:18:51

2.286,00

C6 S.A.

Yago Antonio Barbosa da Silva

09/02/2022

10:01:09

2.385,00

C6 S.A.

Yago Antonio Barbosa da Silva

09/02/2022

11:38:35

1.446,00

C6 S.A.

Yago Antonio Barbosa da Silva

09/02/2022

17:22:08

623,00

C6 S.A.

Yago Antonio Barbosa da Silva

TOTAL

38.539,96

Analisando os PIX acima relacionados verifico que todos eles foram efetuados por meio de aplicativo instalado no telefone celular Modelo:
Apple Iphone 14,3
, cadastro do dispositivo
(A6E08759-C415-49A2-B081-C54BAD655970-672-000000655F646BE0)
; dispositivo detectado em
04/02/2022, 11:10:55
, aparelho celular este que a Recorrida alega ser desconhecido.

Observa-se pelo documento juntado nestes autos em 12/02/2023, que a transação não impugnada, PIX no valor de R$ 7.122,45, encaminhado em 03/02/2022 para a própria Recorrida, foi efetuada por meio do Cadastro de dispositivo:
Dispositivo Primário;
Modelo
redmi8a
, id do dispositivo (
f7423d4b-132b-4811-bec1-07d50e1038ee
), um dos dispositivos habilitados para realizar transações bancárias.

Não há nos autos prova que o telefone celular Modelo
Apple Iphone 14,3
, que efetuou as transferências impugnadas, foi cadastrado pela Recorrida, nem tem como determinar que esta comprove que não cadastrou, pois seria prova diabólica, comprovar fato negativo.

A Instituição Financeira Recorrente é quem tem a obrigação legal de apresentar alguma prova de que o referido telefone celular foi cadastrado ou autorizado pela Recorrida, prova esta inexistente.

A respeito da responsabilidade civil das instituições financeira, por transferências via PIX, não reconhecidas diz a jurisprudência:

ACÓRDÃO INSTITUIÇAO FINANCEIRA – TRANSFERENCIAS INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE VIA PIX – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR – AUSENCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A ALEGAÇAO – PROVA DA AUSENCIA DE FRAUDE QUE COMPETIA A INSTITUIÇAO FINANCEIRA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10062345020218260032 SP 1006234-50.2021.8.26.0032, Relator: José Daniel Dinis Gonçalves, Data de Julgamento: 01/09/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

RECURSOS INOMINADOS – Ação Indenizatória – Transações não reconhecidas pela correntista – Inversão do ônus probatório (art. 6o, inc. VIII, do C.D .C.) – Banco que não comprovou que as operações de transferência via PIX foram realizadas pela cliente – Operações de perfil fraudulento – Falha na prestação de serviços – Dever de indenizar – Súmula 479 STJ – Responsabilidade objetiva – Art. 14 do C.D .C. – Risco da atividade – Dano moral configurado – "In re ipsa" – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO. Recorrente vencido, arcará com custas e honorários advocatícios, ora fixados em 20% do valor atualizado da condenação.

(TJ-SP - RI: 10263653920218260002 SP 1026365-39.2021.8.26.0002, Relator: Analuísa Livorati Oliva De Biasi Pereira da Silva - Santo Amaro, Data de Julgamento: 22/04/2022, 4a Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 22/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA DA AUTORA MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO POR MEIO DE PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RISCO DO NEGÓCIO. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO NO RESP. 1.199.782/PR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. Apelação Cível Provida. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0000104-86.2021.8.16.0049 - Astorga - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 06.02.2023)

(TJ-PR - APL: 00001048620218160049 Astorga 0000104-86.2021.8.16.0049 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 06/02/2023, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2023)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. NÃO RECONHECIMENTO DA OPERAÇÃO PELA CORRENTISTA. DESCABIMENTO. FORTUITO INTERNO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. CULPA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTA NENHUMA PROVA ACERCA DA SEGURANÇA, AUTENTICAÇÃO OU IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO VALOR TRANSFERIDO E DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE SALDO NEGATIVO GERADO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Da análise dos autos, observa-se que a instituição financeira recorrente não apresentou nenhuma prova sobre a operação realizada, nem que esta teria sido confirmada mediante o uso de token ou senha. Assim, ante a alegação da reclamante que não realizou tais transações (fato negativo), o ônus da prova acerca da regularidade da operação recaiu sobre o recorrente – ônus do qual, frise-se, não se desincumbiu.

2. Tratando-se de questão atinente à segurança interna dos dados dos correntistas, das contas e operações bancárias mantidas junto ao recorrente, a sua responsabilidade resta consolidada pelo que dispõe a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

3. Assim, cabível a restituição dos valores retirados fraudulentamente da conta bancária pertencente à reclamante, bem como dos encargos cobrados sobre o saldo negativo gerado pela fraude.

4. Inviável o conhecimento do pedido de reforma do termo inicial dos juros de mora, uma vez que a sentença estipulou a sua incidência a partir da citação, no mesmo sentido do que foi pleiteado pelo recorrente. Assim, inexiste interesse recursal no ponto.

(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001795-75.2021.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 04.10.2021)

(TJ-PR - RI: 00017957520218160069 Cianorte 0001795-75.2021.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 04/10/2021, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/10/2021)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 - Transferência bancária via Pix. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). De acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ, ?as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.? A autora informa que, no dia 15/12/2021, foram realizadas transferências bancárias via Pix de sua conta, supostamente decorrente de fraude praticada por terceiro. O boletim de ocorrência (ID 39732289) e contestação das transações na via administrativa (ID 39732288), realizados no mesmo dia dos fatos, são elementos de convicção a apontar que a autora não efetuou as operações indicadas. Foram realizadas 3 transferências bancárias para terceira pessoa desconhecida pela autora, o que resultou num prejuízo de R$ 1.583,98. A negativa apresentada pelo Banco (id39446141) não atende às regras do Banco Central constantes das Resoluções BACEN No 1 DE 12/08/2020 e 147, DE 28/09/2021 (art. 32, V e art. 39-B). A resposta não observou os elementos definidos no § 1o do referido art. 39-b. Reconhece-se, pois, a responsabilidade do réu pelos valores reclamados pela autora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

(TJ-DF 07052320520228070003 1639100, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2022)

A Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, assim em caso de falha na segurança do sistema que permitiu a emissão PIX por terceiro, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

Por tais motivos, peço vênia ao relator para discordar de seu voto, e
nego provimento
ao recurso inominado. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023